Tribunal: TJSP
Processo: 0001563-62.2017.8.26.0542
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 0001563-62.2017.8.26.0542/50000, da
Comarca de Barueri, em que é embargante MICHAEL
RODRIGUES DOS SANTOS SAUDINO, é embargado 4a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram os embargos de declaração. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001563-62.2017.8.26.0542/50000 - Voto no 52008
2
Voto no 52008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL no 0001563-62.2017.8.26.0542/50000
Comarca: BARUERI - (Processo no 0001563-62.2017.8.26.0542)
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Embargante: Michael Rodrigues dos Santos Saudino
Embargado: 4a Câmara Criminal
Relator
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TRÁFICO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
PREQUESTIONAMENTO – VÍCIOS INEXISTENTES – TODAS AS QUESTÕES
APRESENTADAS FORAM SOPESADAS E DECIDIDAS, CULMINANDO COM
O DESPROVIMENTO DO RECURSO – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO – VIA
INADEQUADA PARA ALTERAR O DECIDIDO – AUSÊNCIA DE OFENSA À
CONSTITUIÇÃO OU À LEGISLAÇÃO FEDERAL EM VIGOR – EMBARGOS
REJEITADOS.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos
por MICHAEL RODRIGUES DOS SANTOS SAUDINO contra v.
acórdão de fls. 270/274 do apenso, com relatório adotado, proferido
pela Colenda 4a CÂMARA CRIMINAL, nos autos da Apelação
Criminal no 0001563-62.2017.8.26.0542, em que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso.
Diz o embargante que o v. Acordão padece de
omissões e obscuridade, reiterando as teses absolutórias.
Pretende, também, o prequestionamento da matéria (fls. 01/11).
É o relatório.
Não obstante a combatividade demonstrada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001563-62.2017.8.26.0542/50000 - Voto no 52008
3
ilustre Defensor constata-se que a decisão hostilizada não padece
dos vícios que lhe são apontados.
Todas as questões deduzidas pelo embargante
foram examinadas no seu apelo, confrontadas com as provas
reunidas e decididas de forma suficientemente fundamentada,
data maxima venia.
Foram demonstrados no v. Acórdão os elementos
de prova que serviram de alicerce à condenação e justificaram a
pena aplicada, aliás, com alguma brandura.
O réu foi preso em flagrante, surpreendido
guardando as drogas em sua residência e lá também havia um
caderno com anotações relativas ao tráfico.
Sempre que ouvido, confessou a mercancia
ilícita. Disse que recebia 130 (cento e trinta) pinos de um
desconhecido, vendia por R$ 10,00 (dez reais) cada porção e ficava
com R$ 300,00 (trezentos reais). Devolvia R$ 1.000,00 (mil reais)
ao fornecedor.
A confissão não ficou isolada. Foi corroborada
pelos relatos das testemunhas Giovani e Denis, policiais civis que
executaram a diligência bem-sucedida. Eles receberam as
denúncias anônimas, fizeram a diligência e conseguiram localizar
o réu e apreender as drogas, retirando das ruas mais um
traficante. A pena foi fixada com critério e estão
fundamentadas todas as etapas.
Na verdade, inconformado com o desfecho do
reclamo objetiva a combativa Defesa o reexame do que já foi
analisado e está decidido.
Impossível atender-lhe ao pleito.
Consoante jurisprudência tranquila, em sede de
embargos declaratórios não se faz a releitura das provas ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001563-62.2017.8.26.0542/50000 - Voto no 52008
4
dosimetria penal aplicada.
Ensina JÚLIO FABBRINI MIRABETE que: “como a
finalidade dos embargos de declaração é apenas a de esclarecer,
tornar claro o acórdão proferido, livrando-o de imperfeições, sem
modificar a substância, não se admitem, por serem impróprios,
aqueles que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o
preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou
ambígua do julgado, se pretende rediscutir a questão que nele ficou
claramente decidida, para modificá-lo em sua essência ou
substância” (Processo Penal, Atlas, 10a ed., p. 667).
A lição transcrita deixa bem claro que não é
possível adotar a via eleita para postular mera releitura das
provas, alterando-se o julgado pela Câmara julgadora, como, em
verdade, é aqui objetivado.
Nesse contexto, o reclamo tem nítido caráter de
infringência, o que não há que ser tolerado.
Por fim, para efeito de prequestionamento, a
decisão hostilizada não ofendeu qualquer princípio da Carta
Magna ou negou vigência aos dispositivos da legislação federal em
vigor.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
EUVALDO CHAIB
Relator